Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742916-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA HABERL DE LIMA RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 44472373), submeto o recurso especial de ID 42106983 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Conforme requerido em sede de contrarrazões (ID. 43324796 - Pág. 5), determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Bryan de Jongh Martins, OAB/DF 71.015, e Sharlynn de Jongh Martins, OAB/DF 62.567. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029